Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727114-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELSON VILASSA DOS SANTOS, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: LUIS ALBERTO RAMOS SILVA, LIGIA RODRIGUES MARTINS Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Pedro Ernesto dos Santos Filho e Élson Vilassa dos Santos (ID no 22726419) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno; conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 22138106). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO